Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. CULPABILIDADE. ANÁLISE CORRETA. UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INADMISSÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do Delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.
2. No caso dos autos, a materialidade e a autoria da conduta delituosa estão cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos em sede inquisitorial, confirmados em sede judicial, auto de constatação de embriaguez exarado por agente do Estado, além do próprio depoimento pessoal do acusado que confessou parte dos fatos e que indicia a veracidade dos demais fatos comprovados pelas provas acima descritas.
3. É possível a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena quando o agente comete o novo delito enquanto ainda no cumprimento de pena relativa a delito anterior, pois nesse caso houve quebra das regras do regime anterior, razão pela qual a conduta do réu passa a ser mais reprovável, demonstrando o seu desrespeito pela aplicação da justiça e a ineficiência da finalidade ressocializadora da pena anterior. Precedentes TJDFT.
4. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Súmula 241 do STJ.
5. No caso dos autos a mesma condenação anterior com trânsito em julgado foi utilizada para fundamentar os maus antecedentes e a reincidência, incorrendo o Magistrado de primeiro grau em flagrante bis in idem, devendo a sentença ser reformada para vigorar apenas a agravante da reincidência. Precedentes STJ e TJDFT.
6. A jurisprudência tem caminhado no sentido de que a penalidade de suspensão do direito de dirigir prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes STJ e TJDFT.
7. No caso concreto, foi utilizado o critério trifásico na readequação da penalidade de suspensão do direito de dirigir previsto no art. 293 do CTB, corrigindo a desproporcionalidade de sua fixação no primeiro grau de jurisdição.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para readequar a dosimetria da pena e minorá-la para 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa, à razão do mínimo legal, bem como para minorar a penalidade de suspensão do direito de dirigir para 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias.